Tribunal: STF
Processo: AI 309936
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo regimental. Interposição. Uso de
   fac-símile. Original apresentado após o decurso do qüinqüídio
   subseqüente ao termo do prazo recursal. Intempestividade.
   Caracterização. Recurso não conhecido. Aplicação do art. 2º,
   caput, da Lei nº 9.800/99. Precedente. É intempestivo o recurso
   interposto mediante fac-símile, quando o original da petição seja
   entregue ou protocolado após o decurso do prazo adicional
   previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99.